Tribunal: STF
Processo: MS 38421
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo TCU. Alegada prescrição da pretensão punitiva.



1. Mandado de segurança impetrado por empreiteira declarada inidônea para licitar por 2 (dois) anos em virtude da prática de fraude a licitações. Alegação de prescrição da pretensão punitiva.



2. Pedido de liminar que não especifica os riscos na demora da tutela requerida. Alegação genérica do perigo de dano, sem a especificação dos prejuízos identificáveis à atuação da requerente.



3. Ausência de perigo na demora. Medida liminar indeferida.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra o Acórdão 2.294/2021, pelo qual o Tribunal de Contas da União – TCU confirmou definitivamente a declaração de inidoneidade da impetrante para participar de licitações pelo período de dois anos. A aplicação da sanção decorreu da constatação pelo TCU da participação da impetrante em fraude às licitações conduzidas pela Petrobrás para realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e que precederam a celebração dos contratos 0800.0035013.07.2 (CT 101), 0800.0043363.08.2 (CT 111) e 0800.0043403.08.2 (CT 112). Embora não tenha participado de uma dessas licitações e tenha saído perdedora nas outras duas, o TCU concluiu que a impetrante teria participação em cartel formado por empreiteiras para fraudar licitações por meio do ajuste prévio de quem participaria dos certames, do cálculo das propostas a serem apresentadas e da definição da empresa que ganharia o contrato. A decisão, assim, entendeu que a sua não participação em uma das licitações e a apresentação de proposta perdedora em outras duas seria propositada e decorreria da divisão de mercado realizada pelo cartel.



    2. A impetrante alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. Defende a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a garantia de ser processado por autoridade competente, uma vez que o TCU procedeu ao julgamento de condutas e seu desenho institucional volta-se para o julgamento de contas; assim, as normas que regem sua atuação não preveem instrumentos procedimentais adequados para a defesa quanto a imputação de condutas ilegais.



    3. Especificamente quanto à prescrição, a parte impetrante afirma que os três contratos em questão foram celebrados em 31.08.2007, 07.07.2008 e 07.07.2008, ao passo que sua notificação quanto ao procedimento no TCU ocorreu somente em 08.11.2017. Defende que o prazo prescricional da pretensão punitiva do TCU é de 5 (cinco) anos, na forma da Lei nº 9.873/1999, mas que aquele tribunal entendeu pela aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Narra que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao contrato celebrado em 31.08.2007 (CT 101), mas foi mantida a condenação em relação aos outros dois contratos.



    4. Formula pedido liminar de suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, ao fundamento de que a aplicação da penalidade poderá impedir sua participação em eventuais licitações. Sustenta que a participação em licitações é essencial para o restabelecimento de sua saúde financeira, uma vez que está em recuperação judicial.



    5. É o breve relatório. Aprecio o pedido liminar.



    6. De início, registro a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União (CF/1988, art. 102, I, d). 



    7. A controvérsia principal instaurada neste writ diz respeito ao prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União e à existência, no caso concreto, de causas interruptivas que assegurem que a sanção direcionada à impetrante foi aplicada antes do exaurimento daquele prazo.



    8. Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final. Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar.



    9. Na presente hipótese, a impetrante não esclarece qual a urgência da tutela requerida. Há apenas a indicação de que a declaração de inidoneidade poderia impedir sua participação em futuras licitações. Contudo, não são trazidos aos autos elementos que permitam vislumbrar o risco específico da demora no julgamento deste caso. Há apenas uma alegação genérica do perigo de dano, sem a especificação dos prejuízos identificáveis à atuação da requerente.



    10. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    11. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, bem como intime-se o órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II). Na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (Lei nº 12.016/2009, art. 12). 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator